Tribunal: TJES
Processo: 5005961-39.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005961-39.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AUTA GOMES DE AZEVEDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO USO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação em que a autora alega que vem sofrendo descontos em sua conta bancária, relativos a cartão de crédito consignado que alega nunca ter contratado ou utilizado. Requer o cancelamento da cobrança, do cartão, indenização por danos morais e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em JUNHO DE 2020 como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.445,93 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 2,70% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 49,76 (quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora
”.

3. Em recurso inominado, a requerida pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. O cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

6. Depreende-se dos autos que apesar de a recorrida assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado (id 9347906), tal operação na realidade consistiu na contratação de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado, pois, da leitura de todas as faturas acostadas aos autos (id. 9347905), nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas apenas realizou saques com transferências diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

7. Assim, embora seja inegável a utilização dos serviços prestados pela recorrente, tem-se que estes limitaram-se à concessão de empréstimo consignado. Todavia, no caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), a instituição bancária impõe ao consumidor contraprestação abusiva, ao vincular o empréstimo consignado a um cartão de crédito (que nunca foi utilizado pelo cliente) e cuja manutenção exige deduções mensais sem data para terminar, diretamente da sua folha de pagamento.

8. O vício do serviço financeiro, em casos tais, deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, ocorre a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

9. Assim, o Juízo
a quo
ao especificar a forma como deveria proceder a recorrida com os cálculos, parcelando a eventual restituição do saldo devedor, incorreu numa espécie de revisão contratual, já que a instituição financeira deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico.

10. A solução dada ao processo pelo juízo de primeira instância é adequada ao caso concreto e está em consonância com a jurisprudência pátria, pois, em casos como o
sub examine
, o caminho seguido por diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se, exemplificativamente: “
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
”. (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

11. Desta forma, dada a necessidade de se limitar a dívida da autora, de sorte a evitar a eternização dos descontos sofridos, e diante da razoabilidade dos critérios adotados pelo juízo de origem para calcular o montante devido, entendo que a sentença não comporta modificações.

12. Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

13. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)